Tribunal: TJES
Processo: 0013353-72.2010.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013353-72.2010.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIO DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
13353
-
72
.20
1
0
.8.08.00
30

APELANTE: ROGÉRIO DIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

E
MENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, C/C ART. 14, II, DO CP). DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REAVALIADAS. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE E AGRAVANTE. PREPONDERÂNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que o condenou pelo crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal) à pena de 19 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões a serem analisadas: (i) se a pena-base foi fixada de forma desproporcional, exigindo redução; e (ii) se a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do motivo fútil deveria favorecer o réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base foi inicialmente fixada em 25 anos e 6 meses, mas a fundamentação utilizada para majorá-la mostrou-se excessiva, especialmente quanto à culpabilidade e às circunstâncias do crime. Assim, a pena-base foi reduzida para 20 anos.

4. Na segunda fase da dosimetria, considerando que a confissão espontânea teve papel relevante na elucidação dos fatos, adotou-se entendimento jurisprudencial que lhe confere preponderância sobre a agravante do motivo fútil, reduzindo a pena intermediária para 18 anos.
5. Mantida a fração de 1/3 pela tentativa, a pena definitiva foi fixada em 12 anos de reclusão
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena do apelante para 12 anos de reclusão, mantidos os demais termos da condenação.

Tese de julgamento
:

"
A fixação da pena-base deve observar proporcionalidade, evitando majorações excessivas sem fundamentação idônea."

"A atenuante da confissão espontânea pode preponderar sobre a agravante do motivo fútil quando contribui significativamente para a elucidação dos fatos."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código Penal, arts. 121, §2º, II e IV; 14, II; 61, II, "a"; 65, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 365.963/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., DJe 13.06.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para redimensionar a pena do recorrente para 12 anos de reclusão, mantidos os demais termos da condenação, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
13353
-
72
.20
1
0
.8.08.00
30

APELANTE: ROGÉRIO DIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se
de
recurso de
Apelaç
ão
Crimina
l
interpost
o

por

ROGÉRIO DIAS
,

p
retendendo a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares, que em decorrência do veredicto proferido pelo Conselho de Sentença, julgou procedente a denúncia, condenando-o como incurso no artigo 121, §2°, incisos II e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, cuja pena alcançou 19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a cumprir inicialmente no regime fecha
do.

Recurso interposto
,

p
ugnando
a defesa pelo r
edimensionamento da pena base ao mínimo legal e pela compensação entre atenuante e agravante
.

Verifica-se que estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, motivo pelo que, passo a me manifestar no apelo interposto.

Pois bem.

Conforme relatado,
a

defesa sustenta, em suas razões recursais, a necessidade de redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, alegando que as circunstâncias judiciais foram indevidamente valoradas de forma negativa pelo magistrado sentenciante. Ademais, pugna pela compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante do motivo fút
il.

Inicialmente, verifica-se que a dosimetria da pena demanda reanálise, reavaliando as circunstâncias judiciais de maneira mais justa e proporcional. Explico.

O Apelante foi submetido ao Tribunal do Júri, onde o Conselho de Sentença acolheu a tese acusatória, onde julgou procedente a pretensão punitiva formulada pelo Ministério Público, para CONDENAR o réu ROGÉRIO DIAS, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/90, em face da vítima APOLIANO FERNANDES AGOSTINHO.

O Juízo de primeiro grau fixou a pena-base em 25 anos e 6 meses de reclusão, elevando significativamente o
quantum
em razão da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

Todavia, entendo que a fundamentação utilizada para majorar a pena-base deve ser mitigad
a, na medida em que a
culpabilidade do apelante, embora censurável, não extrapola os padrões comuns ao tipo penal em questão.

A premeditação mencionada na sentença não foi comprovada de forma inequívoca a ponto de justificar aumento substancial da pena-base.

Ademais, a circunstância de o crime ter sido cometido com o apoio de uma motocicleta não é suficiente, por si só, para justificar maior exasperação da pena.

Nessa senda
,
entendo por bem

reduz
ir
a pena-base para 20 anos de reclusã
o
.

Na segunda fase
, a sentença promoveu a compensação entre a agravante do motivo fútil e a atenuante da confissão espontânea.

Vejamos.

2ª fase:
fixação da pena intermediária Concorrendo a atenuante descrita no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (confissão), com a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal (motivo fútil, o qual foi reconhecido pelo Conselho de Sentença, mas não valorado para a qualificação do delito, uma vez que utilizado o recurso que dificultou a defesa do ofendido para a incidência da qualificadora), promovo a compensação.

Entretanto, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a preponderância da atenuante da confissão espontânea quando esta contribui de forma relevante para a formação do convencimento judicial.

No caso, a confissão do apelante teve papel fundamental na elucidação dos fatos, o que justifica a incidência da atenuante em maior grau. Assim,
reduzo a pena intermediária para 18 anos de reclusão.

Na terceira fase
, permanece a causa de diminuição da tentativa, prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, já aplicada na sentença em fração adequada. Diante disso, mantenho a redução de 1/3, fixando a
pena definitiva em 12 anos de reclusão
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reduzir a pena do apelante para 12 (doze) anos de reclusão, mantidos os demais termos da condenação.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)